Tribunal: STF
Processo: ARE 1496233
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 239, p. 1-8), opostos por José Geraldo Anacleto, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 234, p. 1-7).



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de “obscuridades na decisão”, porquanto “apesar da multiplicidade de dispositivos constitucionais violados, a r. decisão embargada não esclareceu em relação a quais daqueles dispositivos incidiria a Súmula 279/STF e, ainda, em quais deles haveria ofensa reflexa ao texto constitucional. Em outras palavras, não houve a indispensável correlação logico-jurídica entre a alegação de incidência da Súmula 279/STF e o entendimento da ocorrência de ofensa reflexa em relação a cada uma das teses postas no recurso extraordinário do embargante. Portanto, não está claro na decisão se a Súmula 279/STF e o entendimento da ofensa reflexa ao texto constitucional incide sobre todas as teses ventiladas no recurso extraordinário ou se somente sobre algumas delas, residindo, nesse ponto, a obscuridade do r. decisum.” (eDOC 239, p. 1-6; grifos originais).



    Ao final, a parte embargante requer “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as obscuridades acima. Caso Vossa Excelência opte por convolar os embargos de declaração em agravo interno – o que não se espera –, requer-se a intimação do embargante para complementar as razões recursais, conforme preceitua o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal.” (eDOC 239, p. 7).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de obscuridades na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 110, p. 1-33) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.” (eDOC 234, p. 6-7; grifos nossos)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 234, p. 1-7), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer obscuridades, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente